Tribunal: TJDFT
Processo: 0007791-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007791-21.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE SOUZA RABELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E USUÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ÚNICA. PENA-BASE. AUMENTO SUPERIOR A 1/8 (UM OITAVO). CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório é coeso o suficiente para alicerçar a condenação do réu por tráfico ilícito de entorpecente. 1. 1. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, do usuário que comprou droga, a apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, de apetrechos para fracionamento e embalagem da droga e de considerável quantia em espécie, constituem provas idôneas a embasar o édito condenatório. 2. Embora o art. 42 da Lei no 11.343/2006 autorize a exasperação da pena em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, é necessária uma análise conjunta dessas duas variáveis. 2. 1. A fração de 1/8 (um oitavo) aplicada sobre o resultado obtido da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime pode ser ressalvada desde que haja fundamentação concreta que justifique outro patamar. 2. 2. Na espécie, justificável o aumento da pena-base em 2 (dois) anos diante do considerável volume e da espécie altamente nociva e viciogênica dos dois tipos de drogas traficados pelo réu. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei, limitando-se a defender a aplicação, no caso, do princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012